Tribunal: TRF3
Processo: 5002238-86.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
244/821)

5002238-86.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1o DA LEI 10.522/2002.

I - A teor do art. 19, § 1o da Lei 10.522/2002, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios, se reconhecer, sem contestar, a procedência do pedido do autor.

II - Precedente jurisprudencial.

III - Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002238-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIA GUEDES DE LIMA BRANDAO - SP280746-A

AGRAVADO: TANGRAM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., ROBERTO MARTENSEN

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002238-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: U

Inteiro teor:
244/821)

5002238-86.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1o DA LEI 10.522/2002.

I - A teor do art. 19, § 1o da Lei 10.522/2002, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios, se reconhecer, sem contestar, a procedência do pedido do autor.

II - Precedente jurisprudencial.

III - Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002238-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIA GUEDES DE LIMA BRANDAO - SP280746-A

AGRAVADO: TANGRAM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., ROBERTO MARTENSEN

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002238-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIA GUEDES DE LIMA BRANDAO - SP280746-A

AGRAVADO: TANGRAM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., ROBERTO MARTENSEN

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S, ALDO DE PAULA JUNIOR - SP174480-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional), contra a decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, para excluir o sócio do pólo passivo da lide, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Sustenta a agravante, em síntese, (i) o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Lei 10.522/02; (ii) violação ao princípio da proporcionalidade ante a condenação excessiva a título de honorários advocatícios.

Com contraminuta (ID no 1041499).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002238-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIA GUEDES DE LIMA BRANDAO - SP280746-A

AGRAVADO: TANGRAM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., ROBERTO MARTENSEN

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S, ALDO DE PAULA JUNIOR - SP174480-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A respeito da condenação em honorários advocatícios, restou assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios nas causas em que não contestar e reconhecer a procedência do pedido do autor. A propósito:

"EMEN: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Nos termos do art. 19, § 1o, da Lei 10.522 /2002, são indevidos honorários advocatícios nos casos em há reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública. 2. A dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do art. 19, § 1o, da Lei 10.522 /02, quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos. Precedentes. 3. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade (AgRg no AREsp 155.323/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012.). Agravo interno improvido. ..EMEN:"

( STJ, AIRESP no 1590005, 2a Turma, rel. Humberto Martins, DJ 14-06-2016).

Com efeito, analisando melhor os autos, verifica-se que, que no tocante a alegação de reconhecimento do pedido, que ensejaria a aplicação do art. 19, §1o da Lei no 10.522, com a isenção da Fazenda Nacional ao pagamento de verba honorária, observo que tal pedido merece prosperar, pois o referido reconhecimento veio logo em resposta à exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor.

Sendo assim, nos termos do art. 19, § 1o da Lei 10.522 /2002, com razão a agravante, pois não há falar em fixação de honorários advocatícios.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1o DA LEI 10.522/2002.

I - A teor do art. 19, § 1o da Lei 10.522/2002, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios, se reconhecer, sem contestar, a procedência do pedido do autor.

II - Precedente jurisprudencial.

III - Recurso provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.